Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726594-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDO MOURAO AMARAL, MARIA DA CONSOLACAO DE PINHO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator